Tribunal: TJDFT
Processo: 0720037-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720037-66.2022.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Sindicato dos Servidores de Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC Embargado: Vivo S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Sindicato dos Servidores de Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pelo ora embargante (Id. 52390230). De acordo com o disposto nos art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 6 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator